Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-69.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilações elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilações elétricas que resultaram em avarias a equipamentos da segurada, que precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003328-69.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
2
Comarca: CAMPINAS – 9a VARA CÍVEL
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz Prolator: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO No 35.281
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora. Oscilações elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos da
segurada, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não
há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu
a requerida de inspecionar os aparelhos e
produzir prova para contrapor aos pareceres
unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo
da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor
ou
for
ele
hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no
caso dos autos.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
3
A r. sentença de fls. 185/186, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de regresso, condenando a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Apela a requerente (fls. 188/204). Afirma que
ajuizou a demanda para se ressarcir do que despendeu para indenizar
seu segurado, por danos provocados a equipamentos elétricos em
razão de oscilações na rede elétrica. Alega que os laudos técnicos
fornecidos por especialistas de empresas idôneas e imparciais são
suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha na
prestação de serviço da ré e a queima dos equipamentos. Aduz que
adota rígido procedimento na criteriosa avaliação dos sinistros, de
modo que não há razão para desconfiar da legitimidade dos
documentos que instruem a inicial. Sustenta que foi amplamente
observado o direito ao contraditório, uma vez que à ré foi permitida a
apresentação de defesa, com ciência de todos os documentos
apresentados. Defende que não é razoável condicionar a procedência
da ação à produção de prova pericial, na medida em que a prova
documental é satisfatória e conclusiva. Assinala que a concessionária
descumpriu o art. 22 do CDC, que exige a prestação adequada,
eficiente, segura e contínua dos serviços públicos essenciais.
Argumenta que é inviável e desnecessária a realização de perícia, pois
o que se busca é o ressarcimento da indenização securitária, não se
podendo
exigir,
outrossim,
a
manutenção
dos
equipamentos
danificados por longo período. Assevera que não é relevante se as
descargas de energia foram ocasionadas por falha na prestação do
serviço ou fenômenos naturais, que não excluem a responsabilidade
da apelada. Ressalta que a concessionária reiteradamente se recusa a
inspecionar in loco os equipamentos danificados em razão de
oscilações em sua rede de distribuição, conduta que foi motivou a
instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Federal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
4
apuração de irregularidades nos procedimentos de ressarcimento aos
consumidores. Afirma que a requerida é objetivamente responsável
pela reparação dos danos, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
presentes todos os requisitos para a caracterização do dever de
indenizar. Alega que, por força da relação de consumo, faz jus à
inversão do ônus da prova. Aduz que demonstrou os fatos constitutivos
do seu direito, por meio dos documentos que instruem a inicial, ao
passo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nem a culpa de
terceiro ou da vítima. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 209/218).
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada pela seguradora
apelante, por meio da qual pretende ser ressarcida do valor de R$
3.923,99, que despendeu para indenizar sua segurada, Alessandra
Minucio Pontes, por danos provocados a equipamentos em 09.03.2019,
decorrentes de oscilações de energia provenientes da rede de
distribuição de administrada pela ré. Atribui a responsabilidade à
requerida, concessionária que atende a localidade, por falha na
prestação do serviço, pois não realiza manutenções preventivas em sua
rede, com dispositivos de segurança capazes de impedir distúrbios
elétricos. Argumenta que a responsabilidade da ré é objetiva, pois é
prestadora de serviço público e há relação de consumo no caso
vertente. Ressalta que os danos e sua causa estão comprovados por
meio de parecer técnico da empresa contratada para avaliar e reparar
os danos.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
5
Com efeito, não há afirmação da autora, na inicial,
réplica ou nas razões de apelação, de que ela ou seu segurado
tenham registrado reclamação perante a ré, como manda o art. 204 da
Resolução 414/10 da ANEEL.1 Aliás, à fl. 13 defende: “Alegações
defensivas com o intuito de observar obrigatoriamente a resolução
414/2010, da ANEEL, para se exigir o prévio requerimento
administrativo devem ser rechaçadas de plano”.
É certo que a ausência de reclamação prévia no
âmbito extrajudicial não implica falta de interesse de agir, pois a lei, via
de regra, não exige o prévio esgotamento da via administrativa para o
ajuizamento da ação. Aliás, a exigência de anterior requerimento
administrativo, embora possa ter outros reflexos, não pode ser tida
como uma das condições da ação, por violação ao princípio da
inafastabilidade do controle judicial, prescrito no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal.
Contudo, no caso dos autos, a ausência desse
pedido impediu a requerida de inspecionar os aparelhos danificados e
produzir prova para contrapor aos documentos de fls. 23/32. Cumpre
destacar que o art. 206 da Resolução 414/10 da ANEEL, ao disciplinar
o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à concessionária
a possibilidade de fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada,
ou retira-lo para análise, devendo o tomador do serviço viabilizar o
acesso ao equipamento e às instalações da unidade consumidora (§
3o).
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da
ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos: I – data e horário
prováveis da ocorrência do dano; II – informações que demonstrem que o solicitante é
o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III – relato do problema
apresentado pelo equipamento elétrico; e IV – descrição e características gerais do
equipamento danificado, tais como marca e modelo. V – informação sobre o meio de
comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
6
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal.
Entretanto, a ela devem ser proporcionadas condições de produzir
essa prova, quando os elementos para tanto estão em posse da parte
contrária.
No ponto, anote-se que a requerida manifestou
interesse de produzir prova pericial em juízo (fl. 74), o que, por óbvio,
dependia da preservação dos equipamentos. A seguradora, por outro
lado, informou que não está na posse dos bens sinistrados e defendeu
a suficiência da prova documental (fl. 162).
A comprovação da causa dos danos, portanto,
ficou a cargo apenas dos documentos produzidos unilateralmente pela
autora, por meio de empresa por ela contratada, sem que a ré tenha
tido oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, essa circunstância afasta tão somente a
pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil,
mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados, para o
reconhecimento do dever de indenizar, a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente – há decisões do E. STJ nesse sentido2
–, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, não se opera
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp
1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg
no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
7
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui
corpo técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas
áreas em que atua.
Suas alegações também não possuem, a meu
juízo, o grau de verossimilhança necessário para justificar a inversão
do onus probandi.
Na inicial, a apelante menciona genericamente
que os danos teriam sido causados por “oscilações de energia,
provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela
empresa ré” (fl. 2). A segurada, por seu turno, noticiou ao regulador do
sinistro que “devido as fortes chuvas e raios, alguns equipamentos
danificados 2x ventiladores de teto 1x aquecedor solar 2x televisões 1x
dvd 1x xbox 360” (fl. 29), o que indica que os prejuízos aparentemente
são resultado de evento da natureza, que representa fortuito externo.
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados por empresas contratadas pela segurada ou pela
seguradora a necessária imparcialidade e equidistância, suas
conclusões a respeito da causa dos danos são extremamente vagas,
inconsistentes e menos concretas do que é desejável, apontando
singelamente “queda brusca de energia ou oscilação” (fl. 23), “queda
de raio” (fl. 24), “alteração elétrica na rede” (fl. 26) e “descarga elétrica”
(fls. 28 e 30),
Percebe-se que os laudos, portanto, se detêm
mais sobre os danos aos equipamentos do que sobre sua causa, que
não foi devidamente investigada. Nem sequer buscou-se apurar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
8
ocorreu algum dano nos demais imóveis da vizinhança, para que se
pudesse ao menos cogitar de que o problema tenha se originado na
rede externa. Daí a importância de realização de perícia em juízo,
inviabilizada pela não preservação dos equipamentos.
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim
decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora. Descargas
elétricas que resultaram em avarias a equipamentos
do segurado, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos
danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o
dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de
prévio pedido administrativo, conquanto não importe
ausência de interesse de agir, impediu a requerida de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor
aos
pareceres
unilaterais
que
acompanharam a inicial. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão
somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta
comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda
que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova
não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do
consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiência, pressupostos que
não estão presentes no caso dos autos. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-69.2020.8.26.0114 -Voto no 35281
9
(Apelação no 1002344-69.2016.8.26.0100, de minha
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a
autora não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os
danos aos equipamentos de sua segurada tenham sido ocasionados
por falha na prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção
de prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator